Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. ART. 4o LC No 116/03. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Complementar no 116/03 (art. 3o e 4o), que definiu como competente para o recolhimento do ISS o ente do local do estabelecimento do prestador, amplia o conceito de estabelecimento prestador, passando a entender não apenas como a sede da empresa, mas o local que presta serviços, qualquer que seja sua denominação, seja “sede”, “filial”, “agência”, “posto de atendimento”, “sucursal”, escritório de representação” ou “contato”.
2. A exceção é que torna o município da prestação do serviço como sujeito ativo para a exigibilidade do tributo, hipóteses elencadas nos incisos I a XXV. 2.1. Em acurada análise dos autos, restou comprovada a existência da filial da apelada no local da prestação do serviço, ou seja, na cidade de São Paulo/SP, como também, está comprovado por meio das notas fiscais juntadas, a retenção na fonte do ISSQN.
3. Ao analisar o tema da competência tributária relativamente ao ISS, o STJ, submetendo o Recurso Especial 1.117.121-SP ao crivo dos recursos repetitivos, decidiu que “o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação)”.
4. Assim, não merecem ser acolhidas as razões do apelante no sentido de que o Município de Incidência é Brasília DF porque os serviços foram aqui prestados, vinculando, por isso mesmo, a sede da matriz do estabelecimento ao serviço prestado na execução contratual, de modo que não releva o fato de existir eventual filial em outra unidade da Federação, porquanto os serviços se encontram vinculados à matriz estabelecida no Distrito Federal, devendo prevalecer, portanto, a regra do domicílio do prestador, no caso, o Município de São Paulo/SP.
5. Recurso e remessa necessária conhecidos e não providos. Sentença mantida.